Tribunal: TJDFT
Processo: 0723384-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0723384-78.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDO SIMAO DE OLIVEIRA FILHO, ORLA EMPREENDIMENTOS S/A SPE APELADO: ORLA EMPREENDIMENTOS S/A SPE, FERNANDO SIMAO DE OLIVEIRA FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por FERNANDO SIMÃO DE OLIVEIRA FILHO, autor e primeiro apelante, e ORLA EMPREENDIMENTOS S/A – SPE, ré e segunda apelante, contra a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível de Brasília, que, nos autos de ação revisional, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V, do CPC, em relação ao pedido de ressarcimento, com fundamento na capitalização de juros, incidência indevida da Tabela Price e desconformidade dos cálculos com os termos do contrato de compra e venda de imóvel. Em relação aos demais temas, julgou improcedentes os pedidos, na forma do art. 487, I, do CPC. O autor foi condenado ao pagamento das despesas processuais. Sem honorários, em razão da revelia (ID 34101775). Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (ID 34101778). Em suas razões (ID 34101782), o autor/apelante sustenta que a aplicação da Tabela Price é ilegal para as empresas não integrantes do sistema financeiro. Aduz que houve a capitalização dos juros no contrato de compra e venda financiada diretamente pela construtora. Argumenta que as conclusões alcançadas pela perícia realizada foram suficientes para detectar a existência de anatocismo, capitalização e, consequentemente, a majoração ilegal do salvo devedor, não podendo ser desconsiderada a prova realizada - Perícia Técnica (ID no 68882833) -. Sustenta terem sido preenchidos os requisitos estabelecidos no artigo 300, do Código de Processo Civil, para concessão da tutela de urgência. Requer o recebimento do recurso nos seus efeitos ativo e suspensivo, com o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de obstar a alienação do imóvel ou a sua constrição. No mérito, requer a total procedência do recurso, para reformar a decisão recorrida e declarar a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, condenando a ré ao pagamento dos ônus processuais. Preparo recolhido (ID 34101783 e 34101784). Em contrarrazões (ID 34101789), ORLA EMPREENDIMENTOS S/A – SPE defende, preliminarmente, a inépcia da apelação pela ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. Afirma que as matérias ventiladas nesta ação já foram objeto de litigio judicial nos Embargos à Execução (Processo no 0014641-62.2016.8.07.0001), que tramitou perante a Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Sustenta a ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, diante da coisa julgada, nos termos do artigo 502, do Código de Processo Civil. Requer, assim, o não conhecimento do apelo. Subsidiariamente, requer que seja julgada totalmente improcedente a apelação, com a fixação de honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. A ré, ORLA EMPREENDIMENTOS S/A – SPE, interpôs apelação adesiva (ID 34101791). Em suas razões recursais, assevera que, apesar de ter sido declarada a sua revelia, apresentou prova documental que refuta as alegações do autor e foi com base nessas provas apresentadas que a ação foi julgada totalmente improcedente. Defende que não deve prosperar a decretação de revelia e o afastamento da obrigação do autor de pagar os honorários de sucumbência. Argumenta que a citação foi nula, requerendo que seja conhecido e provido o apelo para considerar como termo inicial para a apresentação da contestação o dia 28 de junho de 2021. Ao final, pede que seja afastado o decreto de revelia, para condenar o autor no pagamento dos honorários advocatícios, na forma do artigo 85, do Código de Processo Civil, em quantia equivalente a 10% do valor da causa, inclusive com a majoração a que alude o seu § 11. Preparo comprovado (ID 34101792 e 34101793). Embora intimado, o autor/apelado não apresentou contrarrazões ao apelo adesivo (ID 34101797), bem como não se manifestou sobre a preliminar suscitada pela parte recorrida (IDs 34422943 e 35247588). É a síntese do necessário. Decido. De acordo com o artigo 932, inciso III, e artigo 1.011, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Portanto, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes os pressupostos indispensáveis. No caso, a controvérsia estabelecida nos autos cinge-se à suposta ilegalidade da utilização da Tabela Price e à capitalização indevida de juros no contrato de compra e venda de imóvel celebrado entre as partes. Verifica-se que os fatos e pedidos expostos nesta ação revisional já foram objeto de decisão judicial nos autos dos embargos à execução no 2016.01.1.057548-3 (0014641-62.2016.8.07.0001 - ID 34101750 p.7-12), inclusive com trânsito em julgado (ID 34101750 p.101), conforme exposto na r. sentença vergastada. A formação da coisa julgada é fator impeditivo do conhecimento deste recurso, nos termos do artigo 485, inciso V, artigo 337, § 4°, e artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Das razões recursais, verifica-se que o autor/apelante sequer trata do tema, não atendendo, assim, ao requisito formal de regularidade. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO CONHECIMENTO. I - A apelação não impugnou especificamente os fundamentos da r. sentença, limitando-se a questionar a ausência de limitação dos descontos aplicáveis aos empréstimos com desconto em conta-corrente, do que não trata a lide. Mantida a decisão de não conhecimento da apelação que não preencheu requisito de regularidade formal, qual seja, motivação pertinente, art. 1.010, inc. III, do CPC. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1417779, 07074168820198070018, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2022, publicado no DJE: 6/5/2022) PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. 1. Pelo princípio da dialeticidade, a parte que se insurgir contra a decisão prolatada deve indicar de forma específica as razões de fato e de direito que ensejam um novo julgamento. 1.1. Conquanto o princípio da dialeticidade em sede de recurso de apelação possa ser relativizado em razão do efeito devolutivo que lhe é inerente, não é o que se observa no presente caso, pois, sob o prisma da extensão do efeito devolutivo, cabe ao tribunal ad quem julgar o recurso nos limites da matéria objeto da insurgência apresentada, já o enfoque na profundidade do efeito devolutivo apenas possibilita ao tribunal ad quem a reanálise de todos os fundamentos que a parte recorrente utilizou para fundamentar seu pedido, inclusive daqueles não apreciados na decisão recorrida, porém relacionados à matéria impugnada (art.1.023, caput e §§1o e 2o, do CPC). 1.2. Ainda que também se verifique o efeito translativo nos recursos, este tem o condão de permitir que o tribunal ad quem analise matérias que não tenham sido objeto do recurso ou das contrarrazões apresentadas, desde que se encontrem em situação de superioridade à vontade das partes, tratando-se, pois de matérias de ordem pública. 2. Considerando que as razões recursais não refutam os fundamentos exteriorizados na sentença recorrida, o reconhecimento de violação do princípio da dialeticidade é medida que se impõe. 3. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1409410, 07289109220218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 31/3/2022) Desse modo, concluiu-se pela inadmissibilidade do recurso principal, na medida em que suas razões não impugnam de modo específico a fundamentação da sentença. Outrossim, quanto ao recurso apresentado pela ré, conforme dispõe o art. 997, §2°, inciso III, da Lei Processual Civil, o recurso adesivo não será conhecido, se houver desistência do recurso principal ou se for ele considerado inadmissível. Destarte, ante a inadmissibilidade do recurso principal, o recurso adesivo não pode ser conhecido. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos recursos de apelação, com amparo no artigo 932, inciso III e artigo 997, §2°, inciso III, do Código de Processo Civil, diante da sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 19 de maio de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator